Tribunal: STF
Processo: RE 92474
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSORIA RURAL - EMBARGOS DO EXECUTADO. II.
ALEGAÇÃO DE IMPRATICABILIDADE DA EXECUÇÃO ISOLADA, POR SE ENCONTRAR
O DEVEDOR EM REGIME DE CONCORDATA PREVENTIVA: MATÉRIA PRECLUSA. III.
REGISTRO. A NOTA PROMISSORIA RURAL NÃO ESTA SUJEITA A REGISTRO
OBRIGATORIO, FACE A NATUREZA DO TÍTULO, EMERGENTE DE COMPRA E VENDA
DE GADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, E, AINDA, POR TER SIDO EXTINTO O
REFERIDO REGISTRO, COM A REVOGAÇÃO DO ART. 2 E SEUS PARAGRAFOS, DO
DL 427/69, PELO ART. 1 DO DL 1.700/79, IV. ACUMULAÇÃO DA MULTA E
HONORARIOS. NÃO SE CONFUNDEM AS PARCELAS DA MULTA INSTITUIDA PELO
ART. 71 DO DL 167/67 E OS HONORARIOS ADVOCATICIOS (CPC ART. 20).
PRECEDENTES DO STF: RREE 84.497 E 82.996. V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.